Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NO ADOLESCENTRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB (LEI No 318/92). DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora, técnica em higiene bucal com lotação no Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente – Adolescentro, em obter a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
2. A GAB, disciplinada pela Lei Distrital no 318/92, foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
3. O Decreto Distrital no 19.620/98 instituiu o Adolescentro, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para assistência, prevenção e promoção da saúde do adolescente do Distrito Federal. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, notadamente, de adolescentes em situação de risco e seus familiares.
4. Portanto, embora não se denomine o Adolescentro como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
5. Nesse sentido, cito os precedentes das Turmas Recursais: MARINEIDE COSTA MACEDO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1081389, 07185932620178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no PJe: 20/03/2018.); PATRICIA OLIMPIO ROMEIRO DE MENESES versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1087725, 20160110621233ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 13/04/2018. Pág.: 923/924).
6. Frise-se que não se trata de extensão à autora, sob o fundamento da isonomia, de gratificação que vem sendo paga a vários outros servidores lotados no Adolescentro (o que configuraria ofensa à Súmula Vinculante no 37), mas sim de garantir a efetivação de direito legalmente assegurado à categoria da requerente.
7. Quanto à alegação de que a demandante não comprovou que cumpre integralmente sua carga horária semanal em ações básicas de saúde, caberia ao Distrito Federal o ônus de demonstrar o desatendimento deste requisito, pois pelo cargo ocupado pela autora – técnica em higiene bucal – a presunção se firma no sentido de que todo seu trabalho é voltado para ações básicas de saúde.
8. Por fim, inexiste equívoco em relação ao quantum da condenação, já que fixado com base em cálculos apresentados pelo próprio Distrito Federal (ID 13538223 – fl. 02).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.